Tribunal: TJMT
Processo: 1002118-24.2022.8.11.0051
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002118-24.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cheque]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TOBIANO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 33.679.788/0001-63 (APELADO), KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ADVOGADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), JOHN ALBERTO LEHNEN - CPF: 345.976.541-00 (APELADO), SEBASTIAO MARTINS - CPF: 592.354.039-87 (APELANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), JOHN ALBERTO LEHNEN - CPF: 345.976.541-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E OBRIGAÇÕES. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE ENCARGOS LEGAIS NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
PROVIMENTO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Sebastião Martins contra sentença proferida em ação monitória movida por Tobiano Agropecuária Ltda., visando à constituição de título executivo judicial com base em dois cheques prescritos. A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios, apenas para adequar a forma de incidência da correção monetária e juros legais. O apelante alegou ausência de liquidez, nulidade da citação, exceção do contrato não cumprido e excesso de cobrança nos encargos legais. Ao final, requereu a extinção da ação ou improcedência do pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a constituição de título executivo judicial com base em cheque prescrito sem indicação da causa debendi; (ii) estabelecer se houve nulidade da citação realizada por intermédio de terceiro; (iii) determinar se a incidência dos encargos legais foi corretamente fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 564, admite a propositura de ação monitória fundada em cheque prescrito, dispensando a indicação do negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, tornando irrelevante a ausência de causa debendi.

4. A alegada nulidade da citação é afastada, pois a carta foi recebida no endereço do réu por familiar, em residência unifamiliar, sendo suprida, de todo modo, pelo comparecimento espontâneo aos autos, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

5. A forma de incidência dos encargos legais deve observar o entendimento consolidado no Tema 942 do STJ, segundo o qual a correção monetária incide desde a emissão do cheque e os juros de mora desde sua primeira apresentação.

6. Trata-se de matéria de ordem pública, que pode ser analisada de ofício, ainda que implique reformatio in pejus, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 2004691/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido de ofício.

Tese de julgamento:

1. A ação monitória pode ser proposta com fundamento em cheque prescrito, sendo desnecessária a indicação da causa debendi.

2. A citação realizada em residência unifamiliar é válida quando recebida por familiar do réu, especialmente se suprida por comparecimento espontâneo aos autos.

3. A fixação dos encargos legais em ação monitória fundada em cheque prescrito deve observar o Tema 942 do STJ, com incidência da correção monetária desde a data de emissão e dos juros de mora desde a primeira apresentação, podendo ser ajustada de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
SEBASTIAO MARTINS
contra sentença proferida na “Ação Monitória” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
TOBIANO AGROPECUARIA LTDA
, que tramita perante a 1ª Vara da Comarca de Campo Verde - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

298732873 - ID de origem 167841179),

julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos nos embargos monitórios
, apenas para determinar a correção da forma de atualização da dívida, observando a data do vencimento como o ponto inicial da incidência da correção monetária, a ocorrer pelo IPC-A, e as datas das apresentações (28 de novembro e 27 de dezembro de 2017) como o marco de início dos juros moratórios legais.

Deferiu o pedido de gratuidade feito pelo Requerido. Sendo mínima a sucumbência, condenou o Requerido ao pagamento dos honorários, arbitrados em 10% do valor atualizado da inicial, mas de exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade da Justiça.

O apelante em suas razões
(ID.

298732874 - ID de origem 194074003) alega que o título apresentado é incerto, ilíquido e inexigível, por se tratar de cópia ilegível, sem memória de cálculo ou demonstração da origem e legitimidade da dívida, e sem observância dos requisitos do art. 700 do Código de Processo Civil.

Alega nulidade da citação, realizada sem ciência direta do réu, o que teria gerado revelia indevida; aduz quebra de contrato por parte da autora, afirmando que os cheques foram sustados por ausência de contraprestação, o que retira a exigibilidade dos títulos, mesmo após endosso; contesta ainda a incidência de juros e correção monetária desde o vencimento, requerendo aplicação apenas a partir da citação.

Ao final, requer a reforma da sentença, com extinção da ação ou reconhecimento da improcedência do pedido inicial.

Contrarrazões sob ID. 298732876 - ID de origem 199469745.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por TOBIANO AGROPECUÁRIA LTDA em face de SEBASTIÃO MARTINS, com tramitação perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Campo Verde/MT, com o objetivo de constituir título executivo judicial fundado em dois cheques emitidos em outubro de 2017, cada um no valor de R$ 7.130,00.

Recebida a inicial, procedeu-se à citação do Requerido, que, por sua vez, opôs embargos monitórios, alegando ausência de citação válida, ausência de apresentação dos cálculos de atualização, exceção de contrato não cumprido e excesso de cobrança.

O magistrado de 1º grau entendeu que julgou parcialmente procedentes os embargos, apenas para ajustar os encargos legais conforme indicado, reconhecendo a constituição do título executivo judicial nos termos do art. 702, § 8º, do CPC.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na ausência de liquidez por ausência dos cálculos; nulidade da citação; exceção do contrato não cumprido e incorreção de juros e correção monetária.

Nesse contexto, a ação monitória é um procedimento especial previsto no Código de Processo Civil, destinado à constituição de um título executivo judicial com base em prova escrita sem eficácia de título executivo. Utiliza-se essa via quando o credor possui um documento que comprove a existência de uma obrigação, mas que, por sua natureza, não permite a execução direta, como ocorre com contratos sem assinatura ou comprovantes de pagamento.

Os embargos monitórios, por sua vez, constituem o meio de defesa do réu na ação monitória. Ao ser citado, o devedor pode opor embargos no prazo legal, contestando a existência, validade ou exigibilidade da obrigação cobrada. Caso os embargos sejam rejeitados, o juiz converte automaticamente o mandado monitório em título executivo judicial, permitindo a execução forçada da dívida.

No caso concreto, o magistrado afastou a alegação de ausência de liquidez e de inexistência de cálculos, ao constatar que a petição inicial foi devidamente instruída com a memória de cálculo da dívida (ID 298732424 - ID de origem 88280413).

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já está consolidada no sentido de admitir a propositura de ação monitória fundada em cheque prescrito, sem a necessidade de demonstração da causa subjacente à emissão da cártula (a chamada causa debendi).

O Tema Repetitivo 564 do Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

“Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”

Na prática, isso significa que a simples apresentação do cheque prescrito configura prova escrita apta a embasar a ação monitória. Nessa hipótese, a ausência de comprovação do negócio jurídico subjacente não compromete a higidez da pretensão, razão pela qual se mostra incabível a alegação de exceção do contrato não cumprido como forma de obstar o prosseguimento da demanda.

Preleciona a corte superior:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. APONTAMENTO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. CORREÇÃO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO. JUROS DE MORA DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO. SÚMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos do Tema n. 564, "[e]m ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula" (REsp 1 .094.571/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 4/2/2013, DJe de 14/2/2013). 2. Na forma do Tema n . 942, "[e]m qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação" (REsp 1.556.834/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 22/6/2016, DJe de 10/8/2016). 3 . Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 2463634 SP 2023/0345327-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024).

Por sua vez, a sentença reconheceu a nulidade da citação inicialmente realizada, uma vez que, tratando-se de ação proposta contra pessoa física, a validade do ato citatório exige o recebimento pessoal da carta de citação pelo próprio réu, nos termos do art. 242 do CPC. No caso concreto, a correspondência foi recebida por terceiro, a esposa do Requerido, o que não comprometeu a regularidade da citação.

A nulidade da citação restou suprida pelo comparecimento espontâneo do requerido aos autos, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, ocasião em que apresentou embargos monitórios.

Não há que se falar em nulidade da citação, uma vez que a correspondência foi enviada ao endereço correto da parte. Tratando-se de residência unifamiliar, presume-se que os moradores do local estejam aptos a receber comunicações destinadas ao réu. Assim como ocorre em condomínios, nos quais a citação é regularmente recebida por porteiros ou zeladores, também se deve considerar válida a citação realizada em domicílio particular quando recebida por familiar.

Nesse sentido, julgados a respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. 1. Não há falar em violação ao art. 489 do CPC/2015, pois o eg. Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio. Cabe destacar que não significa falta de fundamentação quando o julgador adota outro fundamento que não aquele perquirido pela parte.
2. De acordo com precedentes desta Corte, a manifestação do procurador, mesmo sem poderes para receber citação, é considerada como comparecimento espontâneo, quando oferece exceção de pré-executividade, como ocorreu no caso dos autos.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.768.235/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/6/2021, DJe de 2/8/2021.) (g.n).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CITAÇÃO DE CORRÉU – CARTA RECEBIDA POR ESPOSA NO ENDEREÇO INDICADO PELAS PARTES NA AVENÇA – AUSENTE NULIDADE –
Citação por meio de carta com aviso de recebimento que foi recepcionada pela esposa do corréu – Ato válido - Atingido sua finalidade, desnecessária a reiteração do ato mediante expedição de mandado de citação.
RECURSO PROVIDO (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22803597920248260000 Bragança Paulista, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 25/09/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2024) (g.n).

Por fim, a parte recorrente impugna a forma de aplicação dos encargos legais sobre a dívida, sustentando que os juros de mora e a correção monetária deveriam incidir apenas a partir da citação, e não desde o vencimento ou apresentação dos cheques conforme fixado em sentença.

Alega, portanto, excesso na atualização do valor cobrado, requerendo a modificação do termo inicial de ambos os encargos para o momento da citação válida nos autos.

Entretanto, tal pretensão não se sustenta, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça fixou orientação vinculante através do Tema Repetitivo 942 do Superior Tribunal de Justiça:

“Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.”

Trata-se de matéria de ordem pública, relativa à correta aplicação do direito material, o que impõe sua observância independentemente dos limites do recurso e ainda que implique eventual reformatio in pejus.

Dessa forma:

“PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDOS IMPLÍCITOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO. 1. O STJ entende que os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos, bem como se constituem em matéria de ordem pública, razão pela qual sua alteração não configura julgamento extra ou ultra petita, reformatio in pejus, tampouco se sujeitando à preclusão. 2 . Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 2004691 PR 2022/0154630-3, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2023).

Assim, ainda que a parte recorrente tenha sido a única a interpor recurso, impõe-se a correção dos critérios legais de atualização da dívida, em estrita conformidade com a tese firmada em sede de recurso repetitivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para fixar nos termos do Tema 942 do STJ, a incidência da correção monetária desde a emissão do cheque e dos juros de mora a partir da primeira apresentação, por se tratar de matéria de ordem pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025